Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Restrição da liberdade da vítima. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Individualização da pena. Fração. Causas de aumento.
1 - A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
2 – Se mesmo após executado o crime, com a subtração dos bens das vítimas, o réu continuou a restringir a liberdade da primeira vítima, mantendo-a amordaçada e amarrada em matagal, incide a causa de aumento de restrição da liberdade.
3 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
5 – Incidem as duas causas de aumento no crime de roubo cometido por dois agentes e com emprego de duas armas de fogo, as quais, com a entrada em vigor da L. 13.654/18, são previstas em frações diversas e em dispositivos autônomos – um terço no § 2o, I, e dois terços no § 2o-A, do art. 157 do CP.
6 – Apelação provida em parte.